Tribunal: TJES
Processo: 0000008-81.2024.8.08.0019
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000008-81.2024.8.08.0019

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RYKELMI PEREIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INIMPUTABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRONÚNCIA MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório.

2. Tendo em vista que a absolvição sumária nos crimes de competência do Tribunal do Júri somente ocorre, na hipótese aventada, quando cabalmente comprovada a incapacidade total do agente no momento do crime e considerando, conforme laudo psiquiátrico forense, que o recorrente era inteiramente capaz de entender e parcialmente capaz de se determinar, o processo deve ser conduzido à fase do
iudicium causae
, submetendo-o ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 413 do Código de Processo Penal.

3. A tese defensiva de embriaguez completa e involuntária do réu não merece prosperar, porquanto não há nos autos prova inconteste de que a ingestão de bebida alcoólica se deu por caso fortuito ou força maior, não podendo ser utilizada como arrimo para excluir a responsabilidade penal na fase da formação de culpa.

4. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando a respectiva qualificadora, afastando-se, pois, a possibilidade de absolvição sumária pelo artigo 415, inciso IV do Código de Processo Penal (“demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime”) ou de impronúncia do recorrente, inexistindo, portanto, reparo a ser realizado.

5. A gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública” (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

6. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Jurisprudência STJ.

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se
de
Recurso em Sentido Estrito
interpost
o
por

RYKELMI PEREIRA DA SILVA

em face da
Decisão (ID nº 8592215)
,
proferida pel
o
Juízo
da Vara
Única
de
Ecoporanga
/ES
, que pronunciou o réu
, ora recorrente, imputando-lhe a
conduta descrita no art. 121,
§2º, inciso

II
,
do C
ódigo
P
enal
,
mantendo sua prisão preventiva.

Razões recursais apresentadas
no ID nº 8592220
, nas quais objetiva a
absolvição
do acusado
,
sob argumento,
em síntese,
de que se trata de pessoa interditada, que faz uso de medicamento controlado, álcool e drogas, com fundamento nos artigos 45 da Lei nº 11.343/06 e 26 do Código Penal.

Requer, ainda,
a revogação da sua custódia cautelar.

Contrarrazões
da acusação

(ID nº 8592228
)
,
para que seja negado provimento ao recurso,
mantendo a sentença que pronunciou o réu.

D
ecisão do Juízo
a quo
,
no ID nº 8592229
, mantendo incólume o
decisum
atacado.

Manifestação da Douta Procurador
i
a de Justiça
p
elo
des
provimento do recurso
(ID nº
9577513
)
.

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

RYKELMI PEREIRA DA SILVA

em face da Decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Ecoporanga/ES, que pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal, mantendo sua prisão preventiva.

Razões recursais, nas quais a defesa objetiva a absolvição do acusado, sob argumento, em síntese, de que se trata de pessoa interditada, que faz uso de medicamento controlado, álcool e drogas, com fundamento nos artigos 45 da Lei nº 11.343/06 e 26 do Código Penal. Requer, ainda, a revogação da sua custódia cautelar.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em resumo, que, no dia dos fatos, o denunciado estava bebendo na casa de um amigo e teve uma discussão “besta” com a vítima que o chamou de “filho da puta”, tendo pegado uma faca e corrido atrás dela, desferindo diversas facadas nas costas, no pescoço e na cabeça, ocasionando sua morte.

Relata, ainda, que o crime ocorreu na frente de uma padaria, cujo dono acionou a Polícia Militar que logrou êxito em encontrar o acusado escondido em um beco e, após detido, confirmou que havia desferido as facadas, mas negou que tinha intenção de matar, bem como informou onde havia escondido sua roupa suja de sangue e a faca, as quais foram apreendidas, a saber:

No dia 28 de janeiro de 2024, por volta das 08h10m, na Rua Rui Cortes, bairro Homero Amante, em frente a padaria “Doces e Desejos”, neste município de Ecoporanga-ES, o denunciado Rykelmi Pereira da Silva, utilizando-se de uma faca, com intenção de matar, efetuou diversos golpes contra a vítima Marcos Ferreira dos Santos, em razão de um desentendimento banal onde trocaram ofensas verbais, levando-o a óbito.

Consta nos autos do inquérito que serve de suporte para a presente denúncia que, no dia dos fatos, a testemunha Arthur, proprietário da padaria doces e desejos compareceu a sede do batalhão da polícia militar relatando que durante seu horário de trabalho percebeu uma agitação incomum, que se tratava de dois homens correndo pela rua. Tais indivíduos eram Rykelmi, ora denunciado, e Marcos, ora vítima.

Segundo informou, Rikelmi alcançou Marcos já em frente ao seu estabelecimento, ocasião em que Rikelmi desferiu diversas facadas contra Marcos. A testemunha conta que Marcos sentia muita dor, por tal motivo acionou imediatamente o SAMU e em seguida comunicou os fatos a polícia.

A guarnição se dirigiu ao local dos fatos, onde puderam confirmar de fato a identidade de Marcos, cujo apelido é “Marcola”. Inicialmente verificaram cinco perfurações em Marcos, sendo três nas costas, uma no pescoço e uma na cabeça.

Após o ato executório, Rikelmi empreendeu fuga em direção aos bairros Homero Amante e Nossa Senhora Aparecida. Outra equipe policial munida das informações obtidas, realizaram diligência com o fito de localizar o autor Rykelmi. Após notícias de populares que optaram por preservar suas identidades, soube-se que Rykelmi havia pulado muro na rua Jonas P. Dos Santos, e se escondido na casa de um indivíduo conhecido pela alcunha de “João Doido”. A polícia realizou cerco no local, mas assim que Rykelmi notou a presença da polícia, evadiu-se pelos fundos da casa, pulando muro para outra residência. Contudo, o CB Renato percebeu que Rykelmi havia se escondido em um beco, momento em que foi dada voz de prisão para ele.

Na inquirição ainda no local, Rykelmi disse ter deixado a faca e as roupas sujas de sangue na rua de trás, local onde de fato os objetos estavam e foram apreendidos. Em seguida o denunciado foi levado a presença da autoridade policial para os procedimentos de praxe.

Em sede policial, o denunciado disse que estava bebendo na casa de um amigo, apelidado de “coco”, mas este não estava em casa. Segundo narrou Marcos teria ido até o local onde uma discussão de iniciou, e segundo o denunciado a desavença foi “por coisa besta”, e Marcos o provocou chamando-o de “filha da puta”. Neste momento, o denunciado avistou uma faca no chão e passou a brigar com Marcos. Confirmou ter dado facadas em Marcos na rua, mas não sabe quantas facadas foram desferidas e nem em quais partes do corpo. O denunciado ainda admitiu ter trocado de roupa e começou a raspar o cabelo. Todavia, nega ter tido a intenção de matar Marcos.

Em que pese Marcos tenha sido socorrido, este não resistiu as lesões provocadas pelas facadas desferidas por Rykelmi, indo a óbito no mesmo dia dos fatos, às 13h:32m no hospital Dr. Alceu Melgaço Filho, conforme documentos coligidos aos autos sob a ID 37241882. (...)

Sabe-se que “
a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua auto
ria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade
, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal”
(REsp 1742172/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

Compulsando os autos, verifica-se que não houve insurgência acerca da materialidade ou dos indícios suficientes de autoria delitivas, os quais restam evidenciados pelo Laudo de Exame Cadavérico e demais documentos constantes dos autos, além da prova oral coligida, inclusive a confissão parcial do recorrente.

Por sua vez, o recorrente sustenta a inimputabilidade penal do réu, nos termos do art. 26 do Código Penal, em razão de doença mental e pelo fato de que, no momento do delito, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do crime ou mesmo determinar-se de acordo com esse entendimento,
in verbis
:

Art. 26. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

In casu
, a defesa do acusado requereu a instauração do incidente de insanidade mental que ensejou o Laudo Psiquiátrico Forense nº 074/2024, acostado no ID nº 8592201, cuja conclusão foi de que “
o periciado apresenta, no momento atual, e no momento do ilícito, Retardo Mental Leve (CID10 F70), Desenvolvimento Mental Retardado nos termos da lei, além do problema relacionado ao estilo de vida – uso de droga (CID10 Z72.2) e era, à época do ilícito,
inteiramente capaz de entender e parcialmente capaz de se determinar diante do caso em tela
”.

Desse modo, tendo em vista que a absolvição sumária nos crimes de competência do Tribunal do Júri somente ocorre, na hipótese aventada, quando cabalmente comprovada a incapacidade total do agente no momento do crime e considerando que o recorrente era
inteiramente capaz
de entender e parcialmente capaz de se determinar, o processo deve ser conduzido à fase do
iudicium causae
, submetendo-o ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 413 do Código de Processo Penal.

Da mesma forma, a tese defensiva de embriaguez completa e involuntária do réu não merece prosperar, porquanto não há nos autos prova inconteste de que a ingestão de bebida alcoólica se deu por caso fortuito ou força maior, não podendo ser utilizada como arrimo para excluir a responsabilidade penal na fase da formação de culpa.

Assim, reputo que,
in casu
, a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando a respectiva qualificadora, afastando-se, pois, a possibilidade de absolvição sumária pelo artigo 415, inciso IV do Código de Processo Penal (“demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime”) ou de impronúncia do recorrente, inexistindo, portanto, reparo a ser realizado.

Por fim, pleiteia a defesa a revogação da prisão preventiva da recorrente, por se tratar de pessoa incapaz e ser réu primário com residência fixa.

No entanto, diferente do que alega a defesa, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, mormente na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito supranarrado, bem como o
modus operandi
do paciente.

Nesse sentido,

a

jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça de que “
a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
” (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

Ademais, verifico risco de reiteração delitiva, considerando informação constante dos autos, de que foi encontrado registro de outra ação penal em desfavor do ora paciente relativa ao delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 (autos nº 0000505-03.2021.8.08.0019) com sentença condenatória.

Sobre a matéria, a Corte da Cidadania entende que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(STJ, RHC n. 162.905/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

Por fim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, e considerando que a suposta primariedade do acusado não induz menor culpabilidade quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito para, no mérito,
NEG
AR-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.